Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-77.2024.8.11.0053
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-77.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DA COSTA - CPF: 108.360.391-49 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4769-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N TA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SALDO DE CONTA PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA CIÊNCIA DO PREJUÍZO. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO DEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos. A sentença determinou o pagamento do saldo da conta PASEP do autor, a ser apurado em liquidação de sentença, e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção pelo INPC e juros legais. O banco foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A instituição apelante arguiu preliminares de inépcia da inicial, prescrição da pretensão e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inicial é inepta por ausência de documentos essenciais; (ii) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição decenal; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, tendo o autor instruído a exordial com documentos aptos a fundamentar o pedido, como o cartão PASEP emitido pelo banco, não havendo omissão que dificulte a análise do mérito, razão pela qual a preliminar de inépcia foi corretamente rejeitada.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1150, estabelece que o prazo prescricional para pleitear ressarcimento de valores do PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular tiver ciência do desfalque. Como o autor alegou ter tomado conhecimento do prejuízo em 2021 e ajuizou a ação em 2024, não se configurou a prescrição.

5.

A matéria controvertida exige produção de prova técnica contábil para apuração do correto saldo da conta PASEP, sendo incabível o julgamento antecipado do mérito com base na ausência de prova de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor. A não realização da perícia requerida pelo réu caracteriza cerceamento de defesa, nos termos da jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inicial é apta quando instruída com documentos mínimos que permitem a análise da pretensão deduzida, conforme os arts. 319 e 320 do CPC.

2.

O prazo prescricional para pleitear valores decorrentes de falhas na gestão da conta PASEP é de 10 anos, contados da data em que o titular tiver ciência do prejuízo, nos termos do Tema 1150 do STJ.

3.

A não realização de prova pericial contábil em demandas que envolvem saldo de conta PASEP configura cerceamento de defesa, quando necessária à elucidação da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321, 330; CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin; TJMT, AI n. 1003899-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.06.2021; TJMT, Apelação n. 1006946-84.2020.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024; TJMT, Apelação n. 0015024-15.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

AP 1000564-77.2024.8.11.0053.

BANCO DO BRASIL S/A X SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos, de n. 1000564-77.2024, ajuizada por
SEBASTIÃO FRANCISCO DA COSTA
, julgou procedente a pretensão inicial e, assim, condenou o requerido ao pagamento do PASEP do autor cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento do quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de um por cento ao mês desde a data da sentença.

Por consequência, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos necessários. Invoca a prejudicial de mérito da prescrição, por entender que ultrapassou o prazo decenal para propor pedido revisional de saldo de conta PASEP, consoante Tema 1150 do STJ. Impugna a justiça gratuita concedida ao requerente em primeiro grau de jurisdição.

Fala na necessidade de realização de perícia contábil, pela qual poderá demonstrar com exatidão os critérios utilizados de evolução dos saldos das contas individuais PASEP, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Afirma que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços que possa justificar a reparação por danos materiais e morais, razão pela qual, pugna para que as condenações correspondentes sejam afastadas ou, eventualmente, reduzidas.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 284787860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR DA INÉPCIA DA INICIAL

Eminentes pares:

Como dito, em preliminar o Banco apelante defende o indeferimento da inicial por inépcia, em razão da suposta ausência de documentos necessários.

Sem razão contudo.

Imperioso consignar de início a impossibilidade de se falar, em princípio, em suposta inépcia da inicial a legitimar a extinção do feito, sem resolução de mérito.

Nesse sentido, o indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida.

As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação.

A corroborar: “nos termos do art. 321 do CPC/15, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do mesmo diploma legal, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz da causa deve determinar a emenda ou a complementação da ação, não sendo a extinção do procedimento uma consequência automática.” (TJ/MT– Segunda Câmara de Direito Privado– AI N.U 1003899-74.2021.8.11.0000– Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 05/07/2021).

E, na hipótese dos autos, da análise detida dos autos é possível aferir que o recorrido fez juntada de cópia de documentos passíveis de fundamentar a ação exibitória, dentre eles a microfilmagem da conta PASEP, de sua titularidade, emitido pelo apelante.

Em que pese a alegação do apelante, não vislumbro ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual.

Desta feita, observo que o feito preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

O Banco do Brasil segue alegando que a pretensão buscada pela requerente está fulminada pela prejudicial de mérito da prescrição, ao argumento de que a ação foi proposta depois de decorrido o prazo prescricional de (10) dez anos.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

É que, consoante tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, a pretensão ao ressarcimento de danos suportados em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e tem início da data da ciência do prejuízo. Vejamos:

i.

o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii.

a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii.

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Assim, tendo em conta que a requerente ora apelada tomou ciência do evento danoso no ano de 2021 (id. 284786988), por ocasião da atualização do valor referente à revisão de saldo PASEP e, o ajuizamento da ação se deu em 2024, não há que se falar em prescrição.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA – PASEP - ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(...). (N.U 0015024-15.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Logo, rejeito a preliminar da prescrição.

É como voto.

- PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante fala em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi deferido o seu pedido de realização de perícia técnica contábil, para que pudesse demonstrar que as atualizações/correções do saldo da conta da requerente vinculada ao PASEP, foram devidamente realizadas em conformidade com as normas de regência.

Neste ponto, com razão o apelante, pois, ao julgar antecipadamente o feito, entendendo pela procedência do pedido, com base na ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cerceou o direito do requerido ora apelante de fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, a apuração de que houve a correta atualização de valores da conta do requerente ora apelado vinculada ao PASEP.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos demanda a realização de cálculos complexos para que possa apurar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora, sem o quê, resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na falta de provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO –
PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...). Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil.
A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025